Tribunal: CARF
Processo: 10920.906476/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.906476/2008-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.478 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARISOL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i)
apresente demonstrativo de apuração dos saldos credores ressarcíveis e não ressarcíveis de IPI
constante do SCC que levou à identificação do saldo credor ressarcível do período objeto da
presente demanda (2o trimestre/2003); (ii) informar se, a partir desta competência, o referido
saldo credor foi utilizado até a data da transmissão da PER/DCOMP em referência; (iii) analise e
se manifeste, por meio de laudo conclusivo, acerca do correto valor do saldo credor inicial do
trimestre em referência, bem como sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 136/141 dos
autos:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 29247.71730.120204.1.3.01-4626,
transmitido em 12/02/2004, através do qual o contribuinte acima identificado reivindica,
para fins de compensação, suposto crédito indicado como sendo correspondente a
ressarcimento de IPI, referente ao 2o trimestre de 2003, no valor original de R$ 5.128,29.
A DRF/Joinville, através de despacho decisório eletrônico (fl. 99)1, emitido em
07/10/2009, indeferiu o direito creditório pleiteado e, consequentemente, não homologou
a compensação declarada. O referido ato decisório fundamentou-se no seguinte motivo:
constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.906476/2008-93
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906476/2008-93

Devidamente
cientificado,
o
interessado
apresentou,
tempestivamente,
manifestação de inconformidade (fls. 101/114) na qual formula, em síntese, as seguintes
razões de defesa:
a) Defende a nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de
defesa, argüindo que houve erro na capitulação/fundamentação legal do citado ato
administrativo, o que violaria a ampla defesa e o contraditório (art. 5o, LV, da CF). Nesse
sentido, alega ter se verificado o descumprimento do “Principio Administrativo da
Motivação” (art. 50, § 1o da Lei no 9.784/99) e aduz não ter obtido “elementos capazes e
suficientes para precisar a real motivação da não homologação das compensações
efetuadas”. Para respaldar sua tese, transcreve o art. 59, II, do PAF e ementa de julgado
do antigo Conselho de Contribuintes.
b) Destaca que o princípio da não-cumulatividade do IPI, previsto na Constituição
Federal (art. 153 § 3o, II), deveria ser considerado sem restrições ou limitações quanto ao
creditamento de valores resultantes da aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagens. Segundo seu ponto de vista, tal entendimento
teria sido corroborado com a edição do art. 11 da Lei no 9.779/99.
c) Contesta a decisão denegatória, argumentando que, contraditoriamente, apesar
de ter sido apontado saldo apurado ressarcível de R$ 27.800,61, o pedido apresentado foi
integralmente indeferido. Em acréscimo, aduz ter sido considerado, equivocadamente,
como saldo credor inicial do trimestre, o valor de R$ 88.946,58, ao invés de R$
173.677,58, conforme registrado nas cópias anexadas do livro Registro de Apuração do
IPI.
Por fim, requer seja acatada a preliminar, com a anulação do ato administrativo
contestado, ou alternativamente, seja este reconsiderado, a fim de que a compensação
declarada no PER/DCOMP seja homologada e o valor do crédito informado reconhecido.

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. REDUÇÃO DO SALDO CREDOR DE
PERÍODOS ANTERIORES.
Ratifica-se o processamento eletrônico efetuado pelo SCC que reduziu o valor do saldo
credor de períodos anteriores originalmente indicado no PER, em razão de parte desse
valor já ter sido utilizado/consumido em ressarcimentos/compensações objeto de outros
PER/DCOMP transmitidos pelo contribuinte e processados pelo SCC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório, com absoluta clareza, os fatos que ensejaram a
não-homologação da DCOMP e a sua correta fundamentação legal, é de se rejeitar a
alegação de cerceamento do direito de defesa, por total falta de fundamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906476/2008-93

O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 05/02/2015 (vide termo de
ciência por abertura de mensagem à fl. 145 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs
Recurso Voluntário em 05/03/2015 (vide carimbo à fl. 148).
Em seu recurso, o contribuinte reapresentou o argumento preliminar de nulidade
do despacho decisório por erro na capitulação legal e dispositivo legal infringido, e, quanto ao
mérito da contenda, reiterou que o valor do saldo credor inicial correto seria aquele indicado pelo
mesmo em sua DCOMP, e não o valor incorretamente considerado pelo despacho decisório.
Em seguida, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da preliminar de nulidade do despacho decisório por vício de motivação
De início, importante ressaltar que o recorrente repisa em seu Recurso Voluntário
os mesmos fundamentos já postos desde a sua manifestação de inconformidade no sentido de
que o despacho decisório proferido in casu seria nulo por vício de motivação.
Ao apreciar este argumento preliminar, entendo que não assiste razão ao
Recorrente e, considerando que este não acrescentou nenhum argumento relevante em suas
razões recursais aptas a abalar a conclusão posta na decisão recorrida, transcrevo-a a seguir,
adotando-a como razão de decidir, o que faço com supedâneo no § 3o do art. 57 do Regimento
Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015):
Da arguição de nulidade do ato administrativo
Sustenta o sujeito passivo que a decisão administrativa não contempla a
fundamentação legal e não indica os motivos que levaram o Fisco a desconsiderar o seu
crédito, assim incidindo em cerceamento ao seu direito de defesa.
Quanto à questão, importa consignar que se encontra genericamente estampado no
ato administrativo em apreço (fl. 99) que o valor do crédito foi inferior ao solicitado, em
virtude de ter sido constatado que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Contudo, o entendimento completo do teor do ato decisório, com a identificação
dos motivos das glosas de créditos e do não reconhecimento do direito creditório, além da
não homologação das compensações, é alcançado, conforme expressamente indicado
neste, mediante a consulta dos demonstrativos de análise de crédito e das respectivas
notas explicativas (observações) elaborados no âmbito do Sistema de Controle de
Créditos e Compensações (SCC2) e disponíveis na internet no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Nessa trilha, cumpre ressaltar que consta no Despacho Decisório, do qual o
requerente foi comprovadamente cientificado, a seguinte orientação: “Para informações
complementares da análise de crédito, verificação de valores devedores e emissão de
DARF, consultar www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa ou Cidadão, Todos os
Serviços,
assunto
"Restituição...Compensação",
item
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório”.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906476/2008-93

Oportuno também destacar que no Despacho Decisório fustigado consta adequada
capitulação legal, pois o art. 11 da Lei no 9.779/99 e o art. 164, I, do Decreto no
4.544/2002 (RIPI/2002) fazem menção justamente aos créditos relativos a matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização
de produtos, créditos esses que são precisamente os que são passíveis de ressarcimento;
enquanto que o art. 74 da Lei no 9.430/96, estabelece as diretrizes que norteiam os pleitos
compensatórios no âmbito da administração pública federal.
Portanto, conforme acima descrito, inexiste qualquer violação à legalidade ou à
ampla defesa, não havendo como prosperar a alegação de ausência de motivação do
despacho decisório, tendo em vista os notórios fundamentos neste estampados, além do
teor da própria manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, na qual
se encontra demonstrado ter ocorrido perfeita percepção, fática e jurídica, das razões
pelas quais foi rejeitada a pretensão.
Não há, pois, cerceamento do direito de defesa por ausência de motivação e
fundamentação legal na decisão, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade
formulada.
Ultrapassada essa questão preliminar, passo, então, à análise do mérito da presente
contenda.

2. Do mérito
No mérito, assim se defendeu o contribuinte em sua manifestação de
inconformidade:
I) Glosa de créditos considerados indevidos - estabelecimento emitente da nota
fiscal não cadastrado no CNPJ.
Ora, o ponto em destaque não merece prosperar. Em consulta realizada no sitio da
SRFB, verificou-se que o estabelecimento emitente da notas fiscais, qual seja,
VINHEDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA., inscrito no CNPJ
01.039.778/0001-77, conta com situação cadastral ativa, conforme demonstra o
comprovante de inscrição e as cópias das notas fiscais anexas, fato que corrobora a
origem dos créditos e que seu aproveitamento é passivel de reconhecimento.
II) Saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado.
Da análise deste tópico, constata-se que o Sr. Auditor Fiscal, apesar de ter apurado
como saldo ressarcivel o valor de R$ 27.382,30 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e dois
reais e trinta centavos). Destacado entendimento originou-se da glosa relativa às notas
fiscais, pois entendeu a autoridade administrativa que o estabelecimento emitente não
estaria cadastrado no CNPJ e que por este motivo, os créditos aproveitados eram
indevidos.
Assim sendo, justificado este equivoco no item anterior, o entendimento em xeque
não merece manutenção.
III) Do menor saldo credor
Trata-se de outra situação que deu causa ao indeferimento em tela, ou seja, apesar
da autoridade fiscal ter considerado como saldo apurado ressarcivel, o valor de R$
27.382,30 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), como dito
acima, indeferiu integralmente o pedido apresentado. Diante deste posicionamento,
verifica-se que o saldo credor inicial considerado para a apuração desses créditos, foi
utilizado de forma equivocada, influenciando diretamente no menor saldo credor do
período subseqüente ao trimestre apurado, até a data das compensações. Veja-se:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906476/2008-93

O Sr. Auditor fiscal considerou como saldo inicial consolidado para o período o
valor de R$ 88.516,27 (oitenta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte sete
centavos). Ocorre que o saldo inicial para o período apurado pela empresa corresponde ao
valor de R$ 172.268,40 (cento e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e
quarenta centavos), conforme comprovam as cópias do livro de apuração do IPI anexas.
Logo, a diferença gerada, ao final da apuração do saldo credor, ocasionou a não
homologação dos PERDCOMP's apresentados.
Desta feita, esclarecidos os equívocos, resta demonstrado que o saldo apurado pela
empresa é maior do que aquele apurado pela fiscalização, suficiente, portanto, para
compensar integralmente os débitos informados.

Ao analisar o caso, entendeu a DRJ:
No caso concreto, a teor da tabela complementar ao despacho decisório intitulada
“demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível”3, o já referido sistema SCC
apurou, relativamente ao PER/DCOMP no 29247.71730.120204.1.3.01-4626, ora em
análise, um saldo de abertura para o 2o trimestre de 2003 no valor de R$ 88.946,58,
inferior aos R$ 173.677,58 originalmente informados pelo contribuinte no referido pedido
eletrônico e estampados no livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI anexado aos autos.
Tal redução de valor decorreu da utilização em ressarcimentos/compensações do
saldo credor do IPI de trimestres calendários anteriores ao ora analisado, objeto de outros
PER/DCOMP, que ao ser efetivada computou e ajustou todos os dados transmitidos pelo
contribuinte interessado, desde o 1o trimestre do ano calendário de 2001 (trimestre
correspondente ao primeiro de uma série de PER/DCOMP transmitidos eletronicamente
pelo contribuinte).
Sendo assim, o SCC, constituindo-se em sistema eletrônico criado para controle
dos saldos utilizados, seguindo seu fluxo e tendo em vista as informações já armazenadas
no seu banco de dados, decorrentes de outros PER/DCOMP transmitidos anteriormente,
bem como dos valores dos créditos neles reconhecidos, indicou no trimestre em apreço
(2o trimestre/2003), divergência no valor lançado pelo contribuinte como advindo de
períodos anteriores.
Nesse ponto, é oportuno destacar que o “demonstrativo de apuração do saldo
credor ressarcível” não é espelho do RAIPI, de modo que o seu saldo inicial (ou saldo
credor de período anterior) não corresponde, necessariamente, ao mesmo valor registrado
no citado livro, haja vista a ocorrência dos já mencionados ajustes efetuados pelo
processamento eletrônico dos dados.
Ressalte-se que a análise eletrônica é levada a termo de maneira ampla e
encadeada, de forma que todos os PER/DCOMP transmitidos são apreciados não só
quanto aos elementos pertencentes ao trimestre de referência, como também em relação
aos elementos de ligação entre os trimestres (saldos de abertura e fechamento). Em outras
palavras, o sistema que verifica a legitimidade dos créditos faz também uma
reconstituição da escrita do contribuinte, considerando os dados informados nos
PER/DCOMP transmitidos, computando também os ressarcimentos deferidos, a fim de
evitar aproveitamento em duplicidade. Assim sendo, o questionamento a respeito de um
trimestre específico encontra explicação muitas vezes em elementos advindos de
trimestres outros.
Com efeito, contestar um despacho decisório implica em uma análise de causa e
efeito que pode ir além do trimestre de referência. Se o problema, por exemplo, está no
saldo de abertura, deve o contribuinte interessado observar se foram preenchidas
corretamente as fichas do PER/DCOMP denominadas “ressarcimentos de créditos no
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906476/2008-93

período, após o período e no período corrente”, ou se a divergência está na interveniência
do SCC em períodos anteriores com reflexo no período em análise (por exemplo, glosas
de créditos).
Note-se que o próprio contribuinte identificou a origem da redução do saldo credor
ressarcível na existência de alteração, para menor, do saldo credor advindo de período
anterior. Por esta razão, competia ao contribuinte, em sua defesa, trazer elementos
capazes de apontar a pertinência do valor por ele indicado no PER/DCOMP que
preenchera como saldo credor de período anterior (saldo de abertura) e, de outro lado, as
possíveis inconsistências no processamento efetuado pelo SCC.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora esquadrinhar o despacho decisório a
esmo, sem qualquer norte de pesquisa advindo da manifestação de inconformidade, na
busca de elementos não levantados pelo interessado. O espaço legal de ação conferido ao
julgador na análise do referido despacho está na busca de inconsistências por demais
evidentes, sempre sob a premissa do cumprimento dos princípios da economia processual
e da objetividade no atendimento ao interesse público. Vale lembrar aqui o art. 36 da Lei
no 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal e é aplicável subsidiariamente no plano tributário, segundo o qual “cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado” e também o inciso I do art. 333 do
Código de Processo Civil que prescreve: “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito”.
Nesse contexto, ao se protocolizar um pedido de ressarcimento, incumbe ao
requerente a demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza. Em não o
fazendo, impossível o acolhimento da pretensão.
Desse modo, compete ao interessado provar a legitimidade de todas as parcelas que
integram o saldo credor ressarcível por ele indicado no PER/DCOMP que
preenchera/transmitira, dentre elas o saldo credor de período anterior (saldo de abertura
do trimestre calendário em questão). Logo, se houve alteração, efetuada pelo SCC, no
saldo advindo de períodos anteriores (como ocorre no presente caso), cabe ao pleiteante a
prova da existência do valor por ele informado relativo ao trimestre de referência.
Não tendo feito tal comprovação, impossível se torna acolher o saldo credor de
período anterior indicado no livro RAIPI como lastro creditório para a homologação das
compensações declaradas.
Ante o exposto, VOTO por indeferir a solicitação e julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Ou seja, verifica-se que a decisão recorrida se concentrou na correção ou não da
identificação do saldo credor do período anterior, apto a validar ou não a pretensão creditória
objeto do pedido de compensação apresentado (tópico III da manifestação de inconformidade).
Quanto a este tópico, o cerne da contenda pode ser assim resumido: o sistema da
Receita Federal apurou que o saldo credor de abertura para o 2o trimestre de 2003 corresponderia
ao valor de R$ 88.946,58, conforme demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível
anexado à fl. 135 dos autos, ao passo que o contribuinte defende que o valor correto seria aquele
estampado no seu livro Registro de Apuração do IPI (vide fl. 37), anexado pelo mesmo aos autos
desde a sua manifestação de inconformidade, o qual indica o montante de R$ 173.677,58. E, ao
analisar tais elementos, entendeu a DRJ por manter a conclusão posta no despacho decisório
eletronicamente produzido, sob o fundamento de que o contribuinte não teria logrado comprovar
a incorreção da informação ali posta.
Da análise da documentação acostada pelo contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, é possível perceber que, de fato, a documentação ali acostada não logra
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906476/2008-93

comprovar a correção do valor apurado a título se saldo credor do IPI a transportar para o
período subsequente. Isso porque, trouxe o contribuinte aos autos naquela oportunidade tão
somente a folha do Registro de Apuração do IPI em que constava a informação do referido saldo
credor a transportar, sem que se pudesse identificar as operações que levaram à identificação do
valor ali posto.
Contudo, em decorrência do conteúdo da decisão proferida pela DRJ, o
contribuinte anexa ao seu Recurso Voluntário, no intuito de comprovar o seu direito creditório, o
livro Registro de Apuração de IPI desde 01/07/2001 até 31/12/2003. No caso, entendo que o
conhecimento da documentação acostada nesta oportunidade possui respaldo na alínea c do
parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Até porque, tem-se que a indicação quanto à necessidade de apresentação de
documentação contábil/fiscal para comprovar o direito creditório pretendido constou tão somente
da decisão proferida pela DRJ, não tendo sido mencionada em nenhuma passagem do despacho
decisório eletrônico outrora proferido.
Sendo assim, penso que esta documentação há de ser conhecida.
Considerando, porém, que esta documentação não chegou a ser analisada pela
unidade de origem, a quem compete fazê-lo, entendo que a presente demanda deva ser
convertida em diligência. Isso porque, da análise do demonstrativo de apuração do saldo credor
ressarcível, anexado à fl. 135 dos autos, consta apenas a indicação do saldo credor inicial
considerado, não havendo maiores esclarecimentos sobre como se chegou à sua identificação.
Por outro lado, penso que o contribuinte, ao ter anexado aos autos o Livro de
Apuração do IPI para fins de demonstrar que o valor correto seria o ali indicado, apresentou nos
autos elemento que, em princípio, estariam aptos a identificar o correto valor do saldo credor a
ser considerado pela fiscalização.
Sendo assim, a meu ver, consta dos autos elementos suficientes à identificação de
qual, afinal, é o valor do saldo credor inicial correto, se aquele indicado pelo SCC, ou se aquele
pretendido pelo contribuinte.
Ao passo que é possível que o SCC, em especial considerando que a sua análise se
dá de forma eletrônica, tenha identificado valor equivocado, também é possível que o pretendido
pelo recorrente em seu pedido de compensação não represente o valor efetivamente correto.
Sendo assim, penso que se apresenta pertinente uma análise mais detida do caso, inclusive por
meio de diligência para a análise da documentação acostada à sua manifestação de
inconformidade, a ser realizada pela unidade de origem, a qual não chegou a analisar o pleito do
recorrente de forma mais pormenorizada, visto que o pleito fora indeferido por meio de despacho
decisório eletrônico.
Logo, constando dos autos elementos que, em princípio, entendo suficientes a que
se realize tal verificação, tenho que a melhor solução a ser dada nesta oportunidade é determinar
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.478 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906476/2008-93

a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem possa adentrar na análise
da documentação acostada ao processo pelo recorrente.
3. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i) apresente
demonstrativo de apuração dos saldos credores ressarcíveis e não ressarcíveis de IPI constante do
SCC que levou à identificação do saldo credor ressarcível do período objeto da presente
demanda (2o trimestre/2003); (ii) informar se, a partir desta competência, o referido saldo credor
foi utilizado até a data da transmissão da PER/DCOMP em referência; (iii) analise e se
manifeste, por meio de laudo conclusivo, acerca do correto valor do saldo credor inicial do
trimestre em referência, bem como sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital